Tribunal: TJES
Processo: 5028797-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028797-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE MIRANDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028797-49.2023.8.08.0048

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE MIRANDA

APELAD
O
: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de proventos previdenciários contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de declaração de nulidade contratual e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora sustenta que foi induzida a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e pleiteia a conversão do contrato, a declaração de nulidade dos descontos e a condenação da ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ensejando sua nulidade e consequente conversão em contrato de empréstimo consignado; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC está respaldada pelo art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com a redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não sendo ilegal per se.

4. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras sobre a natureza da operação, especificando a forma de desconto em folha do valor mínimo da fatura e a possibilidade de saque por meio de Cédula de Crédito Bancário.

5. A autora assinou o “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado” e utilizou os valores por meio de saques, o que evidencia ciência inequívoca sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

6. As gravações constantes nos autos demonstram que a consumidora tinha pleno conhecimento das características do contrato, não se verificando prática abusiva ou falta de informação por parte da instituição financeira.

7. A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira e a regularidade da contratação impedem o reconhecimento de danos morais, não havendo violação a direitos da personalidade.

8. Inviável a devolução em dobro dos valores descontados, uma vez que ausente qualquer demonstração de má-fé ou cobrança indevida nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando firmado termo expresso, com cláusulas claras e utilização efetiva do crédito pela parte consumidora.

2. A efetiva utilização do crédito e a assinatura de instrumento contratual detalhado afastam a configuração de vício de consentimento.

3. A inexistência de ilicitude ou falha na prestação de informações impede a caracterização de dano moral ou a devolução em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023;
TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023;
TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DAS GRACAS DE MIRANDA
em face da sentença (ID 15271162), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital que, nos autos de
ação revisional de contrato bancário c/c pedido declaratório de nulidade e indenização por danos morais
ajuizada pela apelante em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 15271163), a recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado tradicional. Afirma que, por sua condição de pessoa idosa e sem conhecimento técnico, foi induzida a erro substancial, uma vez que não foram prestadas as informações adequadas sobre a natureza e os riscos do serviço de crédito ofertado.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, convolando-o em empréstimo consignado, bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 15271164) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Consta dos autos que a autora, beneficiária de provento previdenciário, alega que, diante de dificuldades financeiras, buscou o réu para obter empréstimo consignado tradicional. Contudo, afirma que foi induzida a erro, contratando um cartão de crédito consignado (RMC) em vez da modalidade pretendida. Sentindo-se lesada, requereu a nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Passo ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo, ter a sentença julgado improcedente o pleito autoral, destacando que:

“(...) do que se denota das provas juntadas aos autos, inexiste vício de vontade entre as partes, pelo que regular a contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito. [...] observo que o documento acostado no id. 36444634 Pág. 1, com a assinatura da parte autora, é o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", estabelecendo expressamente como forma de pagamento "o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado". Igualmente firmou "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" [...] Outrossim, constato nas faturas acostadas no id. 36444632, a utilização do cartão de crédito para a realização de saques. Não bastasse, as gravações de ids. 36444633/36444637 revelam a ciência inequívoca da demandante dos termos da operação em questão (contratação de cartão de crédito e possibilidade de saque, com o pagamento na fatura).” (ID 15271162)

Nesse contexto,
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não um cartão com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta
. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, devidamente assinado pela parte autora, é explícito quanto à natureza do produto contratado.

Além do mais, o
referido instrumento contratual contém cláusulas claras que detalham a operação, incluindo a autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura e a informação de que saques implicariam na emissão de uma Cédula de Crédito Bancário
.

A prova dos autos, notadamente o contrato e as faturas que demonstram a utilização do crédito para saques, afasta a alegação de vício de consentimento.

Nessa toada,
constato que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura no instrumento, consentiu espontaneamente com o que foi estabelecido
.

Ademais, é possível verificar que a apelante utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques, conforme comprovam as faturas e a Cédula de Crédito Bancário para saque juntadas aos autos, o que reforça sua ciência e concordância com a operação.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim, é certo que a efetiva utilização do crédito confirma a aceitação da consumidora aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.

Desta feita, forçoso concluir que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio da assinatura do termo de adesão quanto mediante a efetiva utilização dos valores, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para a concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência do pleito indenizatório.

Por consequência, não resta caracterizada a violação a direitos da personalidade que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MARIA DAS GRACAS DE MIRANDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2025 às 16:58:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58634608082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.